Tribunal: TJES
Processo: 5034975-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034975-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: FABIO PASSOS DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. AVALIAÇÃO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo município contra sentença que determinou a restituição dos valores pagos a maior a título de ITBI, fundamentado na avaliação unilateral realizada pela Fazenda Municipal. A sentença considerou como base de cálculo o valor da transação (R$ 3.000.000,00), reconhecendo que o valor cobrado a maior (R$ 2.360,00) deveria ser devolvido ao autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade da cobrança do ITBI com base em valor unilateralmente arbitrado pelo município, em descompasso com o valor da transação declarado pelo contribuinte. Direito à restituição dos valores pagos a maior.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do imóvel declarado no contrato de compra e venda, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1113). A avaliação unilateral pelo município, sem processo administrativo prévio e contraditório, é indevida.

4. A fixação arbitrária da base de cálculo pelo município, sem o devido processo administrativo, contraria a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, conforme disposto no art. 148 do CTN.

5. A diferença de R$ 2.360,00 cobrada indevidamente deve ser restituída ao autor.

6. A sentença deve ser mantida, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O município não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, devendo observar o valor da transação declarado pelo contribuinte, sob pena de restituição de valores pagos a maior. Indevida a indenização por danos morais em razão de mera divergência tributária.

8. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 148;

9. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5034975-86.2023.8.08.0024

RECORRENTES:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: FABIO PASSOS DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. AVALIAÇÃO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo município contra sentença que determinou a restituição dos valores pagos a maior a título de ITBI, fundamentado na avaliação unilateral realizada pela Fazenda Municipal. A sentença considerou como base de cálculo o valor da transação (R$ 3.000.000,00), reconhecendo que o valor cobrado a maior (R$ 2.360,00) deveria ser devolvido ao autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade da cobrança do ITBI com base em valor unilateralmente arbitrado pelo município, em descompasso com o valor da transação declarado pelo contribuinte. Direito à restituição dos valores pagos a maior.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do imóvel declarado no contrato de compra e venda, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1113). A avaliação unilateral pelo município, sem processo administrativo prévio e contraditório, é indevida.

4. A fixação arbitrária da base de cálculo pelo município, sem o devido processo administrativo, contraria a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, conforme disposto no art. 148 do CTN.

5. A diferença de R$ 2.360,00 cobrada indevidamente deve ser restituída ao autor.

6. A sentença deve ser mantida, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O município não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, devendo observar o valor da transação declarado pelo contribuinte, sob pena de restituição de valores pagos a maior. Indevida a indenização por danos morais em razão de mera divergência tributária.

8. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 148;

9. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a parte autora que adquiriu imóvel residencial pela quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), mas o bem foi avaliado em valor superior pelo município requerido para cobrança do ITBI, o que ensejou o pagamento do tributo no valor de R$ 62.360,00 (sessenta e dois mil, trezentos e sessenta reais). Diante disso, pugnam os requerentes seja a alíquota do imposto fixada sobre o valor da transação imobiliária, e não sobre a avaliação unilateral feita pelo município, requerendo o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reconhecer que a base de cálculo do ITBI deveria ser o valor da venda do imóvel (R$ 3.000.000,00), devendo o requerido restituir ao autor os valores pagos a maior à título de ITBI, no importe de R$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais). Lado outro, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso, aduzindo que a base de cálculo do ITBI é o valor real do imóvel, conforme prescreve a Lei Municipal 3.571/89. Discorre que o valor utilizado pelo município foi informado pelo próprio requerente na guia de pagamento do imposto. Dessa forma, diante da inexistência de demonstração do cometimento de excesso pelo recorrente, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é devido sobre a transmissão onerosa, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis. Sua base de cálculo é o valor real do bem, nos termos dispostos pela Lei Municipal n° 3.571/89,
in verbis
:

Artigo 10 - A base de cálculo do imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário competente ou o valor da transmissão, caso este seja maior.

Nesse sentido, para fixação do valor atribuído ao imposto, é verificado o valor do imóvel indicado na escritura pública ou no contrato de financiamento, uma vez que o valor da transação declarada pelo contribuinte goza de presunção de condizer com o valor de mercado do bem. Para afastamento da presunção, cabe ao município instaurar processo administrativo próprio.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n° 1113, dispõe que o município não pode arbitrar unilateralmente o valor venal do imóvel, índice utilizado como base de cálculo do ITBI:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. 2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. 3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. 6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

In casu
, o recorrente fixou arbitrariamente e unilateralmente, independente de prévio processo administrativo, o valor venal do imóvel, utilizado como base de cálculo do ITBI, em total dissonância ao valor disposto no contrato de compra e venda do bem.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Apesar de o Requerido poder justificar que o valor de mercado do imóvel seja superior àquele declarado, entendo que na esteira do entendimento do STJ não há qualquer evidência de que o valor do negócio seja totalmente distinto do valor do bem. Além disto, para que o município pudesse lançar o tributo tomando por base valor diverso daquele declarado, deveria instaurar procedimento próprio “para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado”, o que evidentemente não ocorreu. Cabia ao Requerido demonstrar que instaurou o processo administrativo para apuração do imposto com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, mas não há nenhum documento juntado aos autos para corroborar a tese intempestiva contida no id Num. 40287064. Assim sendo, entendo que assiste razão ao Requerente, devendo o município restituir o valor cobrado a maior, observada a diferença de R$ 2.360,00 entre o valor pago e aquele efetivamente devido a título de ITBI e que não foi impugnado pela defesa.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)